Tribunal: TJDFT
Processo: 0719743-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO DE UMA ÚNICA PARCELA. CANCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. APLICABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO APENAS DA PARCELA INADIMPLIDA E DAS VENCIDAS APÓS O RESTABELECIMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo autor e pelo réu contra a sentença, integralizada por embargos de declaração, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para, reconhecendo o direito do autor à manutenção do plano de saúde contratado, condenar o réu às obrigações seguintes: (i) providenciar a emissão dos boletos das mensalidades inadimplidas, de forma ininterrupta, assegurados os encargos moratórios legais; e (ii) restabelecer a vigência do plano de saúde do autor, nos termos e condições contratados, no prazo de 10 dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos.
3. O réu/recorrente, em síntese, alega a regularidade da rescisão contratual, efetuada nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/1998, considerando a inadimplência de mensalidade por período superior a 60 dias e a realização de notificação prévia. Aduz, outrossim, que o cancelamento do seguro saúde respeitou os termos contratuais, com base nas cláusulas das Condições Gerais da Apólice (item 10).
4. O autor/recorrente, em suas razões recursais, não se conforma quanto ao ponto do dispositivo da sentença que lhe atribuiu o pagamento, ininterrupto, de todas as mensalidades inadimplidas, inclusive daquelas relativas aos meses em que o contrato estava cancelado. Pleiteia, por derradeiro, indenização por danos morais, dada a exposição de sua saúde a risco com o cancelamento ilegal, vulnerando seus atributos de personalidade, notadamente considerando sua idade avançada – 81 anos.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
6. Consoante art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, é vedada a rescisão unilateral do contrato, salvo por inadimplência por mais de 60 dias, desde que o beneficiário seja comprovadamente notificado de forma prévia.
7. No caso, incontroversa a não quitação da prestação referente ao mês de outubro de 2021 (parcela n. 251) pelo prazo autorizante da rescisão, bem como da devida notificação, o que configuraria, prima facie, justa causa para o cancelamento do plano. Nada obstante, o sobredito dispositivo de Lei não pode ser analisado isoladamente, há de ser feita, no particular, uma interpretação sistemática, em comunhão com os princípios da função social do contrato, proteção integral do idoso e da proporcionalidade, de modo a se permitir a continuidade do vínculo contratual, sobretudo observando a configuração de adimplemento substancial. Com efeito, os autos trazem hipótese de pactuação de trato sucessivo, de vigência contratual de mais de 20 anos, assim, o atraso de uma única mensalidade é ínfimo se comparado à totalidade do contrato pago, fazendo-se mister a aplicação, de fato, da teoria do adimplemento substancial. Ademais, constata-se a boa-fé do autor/recorrido, vez que as parcelas subsequentes ao mês de atraso foram quitadas até o cancelamento do plano. Nesse ínterim, prestigiando o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, deve ser afastado o direito irrestrito à rescisão contratual, sendo o restabelecimento do plano de saúde, nos termos e condições contratados, medida imperativa.
8. Quanto à insurgência ao pagamento das mensalidades relativas aos meses em que o plano estava cancelado, com razão ao autor/recorrente. Impor o pagamento de parcelas quando não havia qualquer contraprestação do réu/recorrido, por ter sido cancelado o plano de saúde, caracteriza enriquecimento ilícito, o que não se tolera. Logo, cabível apenas o pagamento da mensalidade não quitada (outubro/2021), além das que vencerem após a restauração do plano de saúde.
9. Por fim, descabida a indenização por dano moral. Isso porque, conquanto inconteste a aflição gerada, o cancelamento efetivou-se com apoio em enunciado legal, o qual, posteriormente, foi interpretado de maneira diversa pelo Poder Judiciário. Isto é, inicialmente, o autor/recorrente deu causa ao cancelamento. Além disso, não se demonstrou a interrupção de eventual tratamento médico que pudesse agravar o quadro clínico do autor/recorrente.
10. Recurso do réu conhecido e não provido.
11. Recurso do autor conhecido e provido em parte. Sentença reformada tão somente para afastar a obrigação de pagar mensalidade referente aos meses em que o plano de saúde estava cancelado.
12. Condeno o réu/recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.